Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora apelante, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que ajuizou ação tendo como fundamento a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, requerendo a tutela de urgência para deixar de efetuar o pagamento deste tributo. Afirma que a sentença merece reforma, especialmente no termo a quo da modulação da Repercussão Geral do Tema 1093. Aduz que a inconstitucionalidade do Art. 27 da Lei Federal 9.868/99, na medida em que interfere nos efeitos inerentes à sanção de nulidade.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões.
5. Na petição inicial, a recorrente, que exerce atividade econômica com circulação de mercadorias, submetendo-se ao recolhimento de ICMS, reputou indevida a exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, por ausência de respaldo em lei, afigurando-se que houve, efetivamente, a indicação do suposto ato coator. Ademais, vislumbra-se que a recorrente não pretende impugnar, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida do assunto, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que considera indevidos.
6. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte.
7. O Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais" (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso.
9. Se a Ação de Nulidade de Débito Tributário foi proposta em 10/03/2021, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito da recorrente quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a não apresentação de contrarrazões, nos termos da Lei 9.099/95.